Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-92.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022118-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDER VASQUEZ SILVA - CPF: 706.797.072-55 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova da licitude da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo 2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis, a qual julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão que o condenou ao pagamento de danos morais não merece ser mantida, uma vez que em sede de defesa, trouxe ao processo evidências de que não concorreu para qualquer dano sofrido pela parte autora.

Requer, provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, requer a redução do quantum indenizatório para um valor justo e razoável.

Em contrarrazões, RICARCO ALEXANDER VASQUEZ SILVA, rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
RICARDO ALEXANDER VASQUEZ SILVA ajuizou ação em desfavor da OI S.A. requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor de R$ 245,61 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) decorrente do contrato nº 0005097740294336, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 180315049), sob o fundamento de que a parte reclamada
não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora, inferindo ainda, que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios.

Diante disso, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais
.

Pois bem.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
quanto à inexistência de comprovação da origem do débito
, razão pela qual, neste ponto, a sentença deve ser mantida, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado ou áudio, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez.

A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (
allegatio et non probatio quasi non allegatio
).

Insta pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Desta forma, tenho que a Reclamada agiu com negligência em não atender com as diversas solicitações do autor sobre o problema apresentado, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.”

Como visto acima, o recorrente deixou de desincumbir o seu ônus probatório nos termos do art. 387, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que acostou no conteúdo da peça de defesa apenas telas do seu sistema interno, deixando de apresentar documentos efetivos para a comprovação da relação jurídica e origem do débito.

Feitas essas considerações,
não há que se falar em equívoco da decisão meritória, pois em que pese às razões recursais sustentadas pela companhia telefônica, não ficou comprovado nos autos à contratação e a motivação para a inserção do reclamante nos cadastros de inadimplentes.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Todavia, no que concerne ao patamar da condenação da indenização por danos morais, melhor sorte socorre a Recorrente, pois pautada sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e, em observância ao montante indevidamente inscrito no nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de
uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.
É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de
uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.
É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023